Tribunal: TJDFT
Processo: 0705100-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL. 1.319.232/DF. EXPURGOS DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS. PLANO COLLOR I. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. INCLUSÃO COMO SALDO DE VALORES DEVOLVIDOS POR FORÇA DA LEI 8.088/1990. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DOS PAGAMENTOS A MAIOR E NÃO DE MARÇO/1990. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PREVALENCIA DO LAUDO PERICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando a correlação entre os fundamentos da decisão recorrida e os argumentos exposados no recurso, não há que se falar em inadmissibilidade recursal por violação ao princípio da dialeticidade, sendo impositiva a rejeição da presente preliminar.
2. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça quando a atual situação econômica do apelado, comprovada pelos elementos do processo, não evidencia que ele possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade.
3. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva, no qual o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.319.232/DF, deliberou que “o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%.’.
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que cabe a parte prejudicada o ônus de não somente impugnar o laudo pericial produzido, mas também apresentar ao juízo elementos técnicos e provas concretas suficientes para desconstituí-lo, o que não ocorreu no caso em exame. 4.1. A prova pericial elaborada nos termos do título executivo judicial, respondendo devidamente às questões levantadas pelas partes, com o devido contraditório e a ampla defesa, cumpre a sua finalidade. 4.2. Por abordar questões técnicas e contábeis e por ser dotado de presunção de veracidade, deve prevalecer o laudo pericial constante nos autos, ante a inexistência de fundamentos seguros para infirmar a conclusão do perito. Precedentes desta Corte.
5. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.